Tribunal: TJDFT
Processo: 0024391-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024391-37.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.163.020/RS (Tema 986) (ID 64420410), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial. Quanto ao apelo extraordinário, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste TJDFT, acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014